Tribunal: TJDFT
Processo: 0020142-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente.

2. “Durante o transcurso da prescrição intercorrente, o exequente pode requerer diligências para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. Contudo, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando exitosa ao menos uma delas, ou seja, se for encontrado patrimônio penhorável do devedor. Se frustradas, a prescrição intercorrente seguirá seu curso”. (Acórdão 1371376, 07116274020188070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021).

3. Comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.